Tribunal: TJMT
Processo: 1001119-43.2023.8.11.0049
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001119-43.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VATUTI ERIK DIETER - CPF: 054.134.751-95 (APELANTE), MARY ALBERITA DA SILVA - CPF: 324.417.658-50 (ADVOGADO), GUSTAVO BARBOSA - CPF: 043.077.891-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXCLUDENTE DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por omissão, ajuizada por motorista que alegou ter sofrido acidente automobilístico causado por buraco na Rodovia MT-412, pleiteando indenização por danos morais, materiais e pensão vitalícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente por omissão na manutenção de rodovia estadual, à luz do
art
. 37, § 6º, da CF/1988, diante de alegação de existência de buraco na pista e da ocorrência de acidente, e se restou demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto defeito na via e os danos alegados, bem como a possível existência de culpa exclusiva da vítima como causa excludente do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do Estado por omissão específica exige a demonstração do nexo causal entre o defeito da via e o evento danoso.

A revelia da Fazenda Pública não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados, especialmente em lides que envolvam interesse público.

O laudo pericial atestou que o local do acidente não corresponde ao ponto indicado como defeituoso, afastando a relação direta entre o buraco e o tombamento do veículo.

Testemunha presencial afirmou ser possível a manobra de desvio no local, o que reforça a tese de falha exclusiva de condução por parte do apelante.

Inexistindo prova efetiva do nexo de causalidade entre a omissão estatal e os danos alegados, e restando caracterizada a culpa exclusiva da vítima, inexiste dever de indenizar por parte do Estado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilidade objetiva do Estado por omissão na conservação de rodovia estadual depende da demonstração do nexo causal entre o defeito da via e o dano sofrido. 2. A configuração de culpa exclusiva da vítima afasta o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por VATUTI ERIK DIETER contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de responsabilidade civil cumulada com pleitos de indenização por danos materiais, danos morais e pensão vitalícia, proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Alega o autor que, em 18 de junho de 2020, conduzia o caminhão Scania T113 H 4x2 360, devidamente carregado com grãos de milho, pela Rodovia MT-412, nas proximidades do município de
Canabrava
do Norte/MT, quando, de forma inesperada, deparou-se com buraco de grandes dimensões na pista de rolamento, o que teria ocasionado a perda do controle do veículo e seu tombamento.

Em decorrência do sinistro, afirma ter sofrido lesões corporais graves, além da perda total do caminhão e de prejuízos psíquicos e econômicos de natureza permanente.

Em razão desses fatos, requereu o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a reparação por danos materiais no montante de R$ 116.494,00 (cento e
dezesseis
mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), valor este correspondente à perda do caminhão, segundo a Tabela FIPE, bem como a fixação de pensão vitalícia mensal equivalente a um salário mínimo, diante da suposta incapacidade
laborativa
permanente.

O Estado de Mato Grosso, regularmente citado, deixou de apresentar contestação no prazo legal, sendo decretada sua revelia.

Ainda assim, manifestou-se nos autos de forma posterior, participando da fase instrutória e apresentando alegações finais.

Após a devida instrução probatória, o juízo a quo julgou improcedente a demanda, ao entender configurada a culpa exclusiva da vítima pelo acidente descrito na inicial, circunstância que, nos termos da jurisprudência consolidada, romperia o nexo causal e afastaria a responsabilidade civil objetiva do ente público, prevista no
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença desconsiderou indevidamente os efeitos jurídicos da revelia, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Aduz que a responsabilidade do Estado é objetiva, nos moldes do
art
. 37, § 6º, da Constituição da República, e que não houve qualquer comprovação de conduta imprudente ou velocidade excessiva por parte do condutor, não se configurando, portanto, excludente de responsabilidade.

Assevera, ainda, que os danos materiais são incontroversos, tendo sido comprovados documentalmente por meio de parâmetro objetivo (Tabela FIPE), que os danos morais decorrem da gravidade do acidente e das lesões sofridas, e que a pensão vitalícia é medida de justiça, diante da alegada incapacidade
laborativa
decorrente das sequelas permanentes do evento.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugnou pela manutenção da sentença, sustentando a inexistência de provas quanto aos danos alegados, a fragilidade do conjunto probatório, a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva à hipótese dos autos e a presença de culpa exclusiva da vítima como causa excludente do dever de indenizar.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela devolução dos autos, ao entendimento de que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A controvérsia dos autos gira em torno da existência ou não de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso por acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual, supostamente causado por buraco na pista, e da consequente obrigação de indenizar os danos materiais e morais alegados, bem como o pedido de instituição de pensão vitalícia.

A matéria comporta exame tanto sob a
perspectiva
da responsabilização objetiva do ente estatal, nos moldes do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal, quanto da necessária configuração do nexo de causalidade entre a conduta omissiva imputada ao Estado e o evento danoso.

Preliminarmente, cumpre afastar a tese do apelante no sentido de que a sentença teria desconsiderado os efeitos processuais da revelia, uma vez que o apelado, embora não tenha apresentado contestação no prazo legal, foi declarado revel, mas participou ativamente da fase instrutória, manifestando-se nos autos e apresentando alegações finais.

Nessa seara, é importante destacar que o
art
. 344 do Código de Processo Civil prevê que, diante da ausência de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Contudo, tal presunção é relativa, podendo ser elidida por outros elementos constantes dos autos.

Ademais, o
art
. 345, inciso II, do mesmo diploma,
excepciona
expressamente essa regra nos casos em que o litígio versar sobre direitos indisponíveis, como é o caso da presente demanda, que envolve patrimônio público.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que, em ações propostas contra a Fazenda Pública, a revelia não implica automática procedência dos pedidos nem gera presunção absoluta de veracidade quanto aos fatos narrados na exordial.

A título ilustrativo, colhe-se os seguintes julgados:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos. Jurisprudência do STJ 2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF. 5. Agravo interno desprovido". (STJ -
AgInt
no
AREsp
n. 2.475.508/SP, relator Ministro João
Otávio
de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024.)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. NÃO REPRESENTA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE FORMA AUTOMÁTICA. PROVAS REALIZADAS PELO RÉU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULA 83 DO STJ.
NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 182 STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. JORNALISMO. ABUSIVIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. LEI DE IMPRENSA REVOGADA. JULGAMENTO DO STF. ADPF 130. NÃO CABE ANÁLISE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais por suposta reportagem desrespeitosa e inverídica, com alegação de intuito difamatório. 2. Reconhecimento da revelia do réu. Presunção relativa de veracidade dos fatos, o que permite ao réu intervir no processo para requerer produção de provas. O efeito material da revelia não representa procedência ou reconhecimento do pedido. 3. Incidência da Súmula 83/STJ. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea a como pela alínea c do
art
. 105, III da Constituição
Federal.[...]
7. No caso concreto, reconhecer a prática de abusividade e sua relação com supostos danos morais implicaria reanálise ao conjunto
fáticoprobatório
dos autos. Incidência da Súmula n 7/STJ. 8. Lei n. 5.250/1967 (Lei da Imprensa) já revogada, conforme julgamento do STF (ADPF n. 130/DF, Rel. Ministro Carlos
Britto
, j. 30.4.2009), por incompatibilidade com a atual Constituição. Não cabe a esta Corte analisar violação de artigos de lei já revogada, nos termos do que dispõe o
art
. 105, III, a da Constituição Federal. 9. Agravo interno a que se nega provimento." (
AgInt
no
AREsp
n. 2.140.957/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 27/4/2023.)

Nesse contexto, mostra-se impertinente a alegação de que a sentença teria ignorado os efeitos da revelia, já que o magistrado, corretamente, analisou o conjunto probatório para formar seu convencimento, sem estar vinculado à presunção de veracidade dos fatos, sobretudo em se tratando de litígio que envolve interesse público.

No tocante ao mérito, a responsabilidade civil do Estado por omissão, notadamente por ausência de manutenção de via pública, embora se fundamente na teoria objetiva prevista no
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração de nexo causal entre a omissão estatal e o dano alegadamente sofrido.

A jurisprudência tem operado distinção entre omissão genérica, que exige a demonstração de culpa, e omissão específica, quando a Administração descumpre dever concreto de agir, situação em que incide a responsabilidade objetiva.

Ainda assim, o dever de indenizar pode ser afastado diante de causas excludentes do nexo causal, como caso fortuito, força maior, fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima.

No caso dos autos, o apelante sustenta que o acidente decorreu da presença de buraco não sinalizado na pista da Rodovia MT-412, o que configuraria omissão específica do Estado.

No entanto, o conjunto probatório não corrobora tal versão.

De acordo com o laudo pericial, o buraco apontado localizava-se a aproximadamente 80 metros do ponto onde efetivamente ocorreu o tombamento do caminhão, já no interior de uma rotatória.

A topografia plana e o traçado da via tornam pouco plausível a tese de que o defeito na pista tenha sido causa direta e determinante do acidente.

Corroborando essa conclusão, a testemunha Carlos Roberto, ouvida em audiência, relatou que o caminhão apresentava danos, mas não evidenciava destruição total, acrescentando que se tratava de uma via que exigia condução atenta e cuidadosa.

Segundo suas declarações, era possível ao condutor desviar do buraco para realizar a manobra, o que indica falha de atenção e diligência na condução do veículo. Esses elementos apontam, de forma clara, para a responsabilidade exclusiva do condutor pelo sinistro.

O apelante mencionou, ainda, a existência de vídeos que comprovariam a ocorrência de acidente semelhante no mesmo local dias antes, o que demonstraria o conhecimento prévio do Estado quanto à periculosidade do trecho.

Contudo, os referidos vídeos não foram formalmente acostados aos autos nem submetidos à prova técnica, o que inviabiliza sua consideração como elemento probatório válido.

As fotografias apresentadas, por sua vez, não corroboram a tese da inicial, demonstrando que o estado da pista era, em geral, regular, sem indícios de buracos de grandes proporções.

Diante desse contexto, resta evidenciado que não há nos autos prova apta a demonstrar o nexo causal entre a suposta omissão estatal e o evento danoso. Ao contrário, a prova coligida revela que o acidente decorreu de culpa exclusiva da vítima, que não observou a cautela necessária ao conduzir o veículo.

A jurisprudência já assentou que, mesmo em se tratando de responsabilidade objetiva, a presença de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, como bem ilustra o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade da apelada/requerida é de natureza objetiva, nos termos, nos termos do
art
. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Entretanto, a prova dos autos revela que o acidente aqui versado se deu por culpa exclusiva da vítima, fato este que rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar.

2. Recurso conhecido e desprovido.”

(STJ -
AREsp
: 00000000000002945844, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/08/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 07/08/
2025)(
g.n
)

Dessa forma, ausente a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva imputada ao Estado e o acidente narrado, e estando suficientemente evidenciada a culpa exclusiva do condutor, não subsiste fundamento jurídico que ampare a pretensão
indenizatória
deduzida na inicial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por VATUTI ERIK DIETER em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos termos do
art
. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios

sucumbenciais
devidos ao procurador do Estado para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado, contudo, o disposto no
art
. 98, § 3º, do mesmo diploma, ante a concessão da gratuidade da justiça ao apelante, ficando suspensa a exigibilidade da verba honorária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026